Tribunal: STF
Processo: ARE 1515743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE VAREJISTA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DOS TRIBUTOS SOBRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A EFETIVA. CONTRIBUINTE DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DO E. STJ. DESPROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pelas impetrantes em face de r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a segurança pretendida e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, indeferindo o pedido de reconhecimento do direito à restituição de valores correspondentes à diferença entre o valor do PIS e da COFINS recolhidos por antecipação no regime de tributação monofásica e o valor calculado sobre a base de cálculo efetiva.



    2. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.832/RJ, o C. STF analisou se, em contexto de substituição tributária, haveria direito à restituição do pagamento a maior do PIS e da Cofins quando a base de cálculo efetiva se inferior à presumida.



    3. Entendimento similar foi adotado no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201), mencionado pela impetrante em suas razões recursais, em que o C. STF definiu que "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".



    4. Contudo, no caso em questão impõe-se o reconhecimento da distinção ( distinguishing) em comparação com as situações julgadas no RE 596.832/RJ e no RE 593.849/MG.



    5. É incontroverso que as atividades realizadas pela impetrante estão sujeitas ao regime monofásico de tributação do PIS e da Cofins, e não ao regime de substituição tributária, cenário este analisado pelo C. STF nos julgados mencionados.



    6. No caso do regime monofásico de tributação, o comerciante atacadista e varejista não recolhe diretamente os tributos devidos, estando sujeito à alíquota zero em sua atividade, de modo que é mero contribuinte de fato, não possuindo legitimidade para pleitear a restituição ou compensação do PIS e da Cofins pagos a maior em decorrência de diferença entre as bases de cálculo presumida e efetiva.



    7. Considerando que a pretensão das impetrantes é recuperar a quantia correspondente à diferença entre os valores a título de PIS/COFINS pagos por antecipação no regime de tributação concentrada (incidência monofásica) e os valores de PIS/COFINS calculados sobre o valor efetivo das vendas por elas promovidas, a Apelação não merece provimento, já que sequer há legitimidade para tal pleito.



    8. Apelação que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, 149, § 4º, 150, § 7º e 195, §§ 9º e 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    3. Cinge-se a controvérsia a determinar se as impetrantes, comerciantes varejistas e atacadistas, possuem direito à apropriação e restituição de créditos do PIS e da Cofins no regime de tributação monofásico, decorrentes de pagamentos a maior realizados pelo fabricante em comparação com o valor calculado sobre a base de cálculo efetiva. [...]



    Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.832/RJ, o C. STF analisou se, em contexto de substituição tributária, haveria direito à restituição do pagamento a maior do PIS e da Cofins quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida.



    O entendimento firmado anteriormente pela Corte, adotado no julgamento da ADI nº 1.581, era que a base presumida constituía também base definitiva, apenas sendo cabível a restituição caso não se realizasse, do modo previsto, o fato econômico presumido ao qual o Direito empresta relevo jurídico.



    O RE mencionado foi interposto por postos de gasolina que afirmaram que, no período de 1/2/1999 a 1/7/2000, figuraram com substituídos tributários na cadeia produtiva e que eram cobrados pelas refinarias, substitutas, os valores referente ao PIS e à COFINS que seriam devidos nas operações subsequentes de revenda do produto ao consumidor final. Alegaram, ainda, que o cálculo desses tributos era realizado adotando-se bases de cálculo estimadas superiores às efetivamente praticadas quando da revenda do produto ao consumidor final. [...]



    Contudo, no caso em questão impõe-se o reconhecimento da distinção ( distinguishing) em comparação com as situações julgadas no RE 596.832/RJ e no RE 593.849/MG.



    De acordo com o informado na petição inicial (Evento 1 - INIC1, dos autos originários) e em suas razões recursais (Evento 43, dos autos originários), a impetrante atua no ramo de supermercados, exercendo atividades de comércio varejista de mercadorias como alimentos, produtos de higiene pessoal e bebidas frias, sendo indicado no seu comprovante de registro perante o CNPJ (Evento 1 - CNPJ3) que seu objeto social consiste em comércio atacadista e varejista de diversas mercadorias.



    É incontroverso que as atividades realizadas pela impetrante estão sujeitas ao regime monofásico de tributação do PIS e da Cofins e não ao regime de substituição tributária, cenário este analisado pelo C. STF nos julgados mencionados.



    Pontua-se que o sistema de tributação monofásica consiste na concentração de tributação das contribuições PIS e COFINS no início da cadeia produtiva, por meio da incidência de alíquotas mais elevadas em determinadas etapas de produção e importação, desonerando-se as fases seguintes da comercialização, mediante atribuição de alíquota zero. Assim, a exação onera uma única vez as vendas realizadas pelos fabricantes/importadores, não havendo mais incidência das contribuições nas etapas seguintes da cadeia econômica.



    No caso do regime monofásico de tributação, o comerciante atacadista e varejista não recolhe diretamente os tributos devidos, estando sujeito à alíquota zero em sua atividade, de modo que é mero contribuinte de fato, não possuindo legitimidade para pleitear a restituição ou compensação do PIS e da Cofins pagos a maior em decorrência de diferença entre as bases de cálculo presumida e efetiva.



    Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS E COFINS. CONTRIBUINTE DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DO RESP Nº 903.394/AL, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 1. O acórdão recorrido reformou a sentença de forma parcial, apenas no que tange a atuação da empresa como comerciante varejista para o trato de questões envolvendo PIS e COFINS sobre a receita da revenda de combustíveis da qual não participa como contribuinte de direito. Portanto, não é possível a esta Corte conhecer das questões relativa à atuação da recorrente como contribuinte de direito, haja vista a ausência de interesse recursal, nem da pretensão relativa às receitas de PIS e COFINS não decorrentes do recolhimento monofásico, seja por ausência de interesse recursal, seja por ausência de prequestionamento ou impossibilidade de análise do contexto fático-probatório dos autos a atrair a incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte entende que as empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias na condição de contribuintes substitutos. Isto porque as empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) são meros contribuintes de fato, cuja ausência de legitimidade foi firmada no recurso representativo da controvérsia REsp. n. 903.394/AL, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux,DJe de 26.04.2010. 3. Agravo interno não provido. [...]



    5. Dessa forma, considerando que a pretensão das impetrantes é recuperar a quantia correspondente à diferença entre os valores a título de PIS/COFINS pagos por antecipação no regime de tributação concentrada (incidência monofásica) e os valores de PIS/COFINS calculados sobre o valor efetivo das vendas por elas promovidas, a Apelação não merece provimento, já que sequer há legitimidade para tal pleito.



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente